Tribunal: TJMT
Processo: 1078662-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078662-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RURAL CONDOMINIO CAMPESTRE TRAVESSIA DO COXIPO - AMPLRCCTC - CNPJ: 38.209.493/0001-47 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), INGRIDY CORDEIRO PEREIRA - CPF: 029.134.681-28 (ADVOGADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (RECORRIDO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DEFICIENTE. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, SEM A RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A CORRETA VINCULAÇÃO AO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE SANEAMENTO DO CPC/2015 NO RITO ESPECIALÍSSIMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RURAL CONDOMÍNIO CAMPESTRE TRAVESSIA DO COXIPÓ em face da decisão monocrática (ID 323504365) que negou seguimento ao Recurso Inominado por si manejado, em razão da deserção. Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão incorreu em formalismo excessivo, pois o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado nos autos por meio de comprovante de pagamento (ID 296600370), devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito.

2.

O recurso, contudo, não merece provimento. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a legislação específica dos Juizados Especiais Cíveis e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

3.

Conforme estabelece o artigo 42, §1o, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso deve ser feito e comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. A comprovação regular do preparo exige a juntada não apenas do comprovante de pagamento, mas também da respectiva guia de recolhimento, pois é este documento que vincula o pagamento ao processo correto, permitindo a aferição de sua regularidade pela Secretaria e pelo julgador.

4.

No caso concreto, a parte Agravante, ao interpor o Recurso Inominado, anexou aos autos apenas o comprovante de pagamento via PIX (ID 296600370), desacompanhado da correspondente guia de custas. Tal omissão impede a verificação da correta destinação do valor recolhido, configurando irregularidade no ato de comprovação do preparo. A juntada posterior dos documentos completos (IDs 323504367, 323504369 e 323504371), por ocasião da interposição do presente Agravo Interno, não tem o condão de sanar o vício original, uma vez que, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a comprovação deve ser tempestiva e integral no ato da interposição, não se admitindo complementação posterior.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, exigindo a apresentação simultânea de ambos os documentos. Conforme assentado no julgamento do AgInt no AREsp 1.754.845/PR, "a ausência da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento, configurando irregularidade no preparo do recurso especial, a ensejar o reconhecimento da deserção recursal". Da mesma forma, no AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, a Corte Superior reafirmou que a comprovação do preparo deve ser feita no ato da interposição, mediante a juntada das guias e dos respectivos comprovantes, sob pena de deserção, sendo inaplicável a posterior regularização. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 2.Hipótese em que o recurso especial foi protocolado, na origem, sem a devida comprovação do pagamento das custas inerentes ao recurso especial, tendo sido apresentadas, tão somente, as guias de recolhimento. 3. Uma vez intimada a sanar tal irregularidade, com a determinação de recolhimento em dobro do preparo, a parte ora insurgente o fez de forma simples. 4. Inarredável a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 5. Consoante entendimento do STJ, "A mera alegação de erro de digitalização sem a certidão comprobatória oriunda do Tribunal de origem não é apta a afastar o não conhecimento do recurso por falha em sua instrução" (AgInt no AREsp 929.452/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO . SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2 . Assinale-se que a ausência da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento, configurando irregularidade no preparo do recurso especial, a ensejar o reconhecimento da deserção recursal. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1754845 PR 2020/0229285-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

6.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, embora norteadores do processo civil moderno, não autorizam o descumprimento de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, especialmente quando previstos em legislação especial e consolidados pela jurisprudência. A ausência de comprovação tempestiva e regular do preparo constitui vício insanável no âmbito da Lei no 9.099/95, o que impõe o reconhecimento da deserção.

7.

Dessa forma, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso não padece de qualquer ilegalidade ou erro, devendo ser mantida em sua integralidade.

8.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção do Recurso Inominado.

9.

Condeno a parte Agravante/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026